Tribunal: TJMT
Processo: 1049936-70.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049936-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[STA MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.771.345/0001-49 (APELANTE), EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE - CPF: 016.442.501-28 (ADVOGADO), LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - CPF: 026.416.984-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTUAÇÃO POR INIDONEIDADE DE DOCUMENTO FISCAL. DIVERGÊNCIA DE ITINERÁRIO. REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO. MULTA DE 30% PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 7.098/1998. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por STA Máquinas Ltda., objetivando a declaração de nulidade do crédito tributário constituído pelo Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1144864-5, lavrado pelo Fisco estadual com fundamento em suposta inidoneidade da nota fiscal (DANFE n. 6191), decorrente de divergência entre o itinerário declarado e o trajeto efetivamente percorrido, em operação descrita como remessa para demonstração. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade do lançamento e da multa de 30%, nos termos do art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998. A autora apelou, sustentando cerceamento de defesa e ilegalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem intimação da autora para especificação de provas; (ii) estabelecer se é legal e proporcional a multa de 30% aplicada com base em suposta inidoneidade documental, decorrente de divergência de itinerário em operação de remessa para demonstração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe a matéria de direito e está devidamente instruída por prova documental pré-constituída, sendo dispensável a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A ausência de intimação específica da parte autora para especificação de provas não acarreta nulidade quando não demonstrado, de forma concreta, o conteúdo e a relevância das provas pretendidas, tampouco o prejuízo processual.

5.

O lançamento tributário goza de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao contribuinte o ônus de provar vício concreto apto a desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso dos autos.

6.

A divergência entre o trajeto declarado na nota fiscal e o percurso efetivamente realizado compromete a rastreabilidade da operação e legitima a atuação fiscal, não sendo afastada por alegações genéricas de remessa para demonstração ou erro sanável.

7.

A multa de 30% prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, aplicada pelo transporte de mercadoria com documentação fiscal considerada inidônea, não se revela confiscatória, conforme jurisprudência do STF e deste Tribunal.

8.

A atuação fiscal e a penalidade imposta encontram amparo legal e observam os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade estrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é de direito e suficientemente instruída por prova documental.

2.

A divergência entre o itinerário declarado e o trajeto efetivamente percorrido justifica a autuação por inidoneidade documental, quando compromete a rastreabilidade da operação fiscalizada.

3.

A multa de 30% prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998 é legítima, proporcional e não possui caráter confiscatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 113, §§ 2º e 3º, 115, 151 e 174; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 355, I; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 47-E, III, “a”; Decreto Estadual n. 2.212/2014 (RICMS/MT), dispositivos pertinentes.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 727.872-AgR; STF, ARE 1.329.388; TJMT, Ap. Cív. n. 1000314-2021.8.11.0005, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 10.12.2025; TJMT, Ap. Cív. n. 133481/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.03.2019; TJMT, N.U. 1027932-97.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25.11.2025; TJMT, N.U. 1001876-97.2024.8.11.0050, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por STA MÁQUINAS LTDA
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1049936-70.2020.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígido o crédito constituído a partir do TAD n. 1144864-5, lavrado em razão de suposta inidoneidade do documento fiscal (DANFE n. 6191), imputada à divergência entre o itinerário declarado e o trajeto efetivamente percorrido, em operação qualificada pela autora como remessa para demonstração. Em resultado da improcedência da ação, a requerente foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Consta dos autos que a autora ajuizou a demanda buscando, em suma, a nulidade do crédito oriundo do TAD n. 1144864-5, sustentando que atua no comércio de máquinas e equipamentos para uso agropecuário, realizando, com habitualidade, o transporte de mercadorias para demonstração, e que, no desenvolvimento dessas atividades, houve a retenção/apreensão de mercadoria acobertada pela DANFE n. 6191 em duas oportunidades, na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças/MT, sob alegação de inidoneidade documental fundada em suposta divergência entre o itinerário indicado e o trajeto efetivamente percorrido.

A parte autora narrou, ainda, ter formulado pedido administrativo de revisão do lançamento, que foi indeferido, mantendo-se o crédito e afirmando-se a caracterização de documentação fiscal inidônea, com referência à legislação estadual aplicável e ao regramento do RICMS/MT, o que teria encerrado a discussão na esfera administrativa. (Id. 332018899).

Recebida a inicial, foi proferida decisão indeferindo a tutela de urgência e determinando a citação. (Id. 33202868).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, defendendo, em síntese, a regularidade do procedimento fiscal e a legitimidade do lançamento, ao argumento de que a operação foi reputada irregular por estar acompanhada de documentação fiscal tida por inidônea, decorrente do descumprimento de obrigação acessória prevista na Lei Estadual n. 7.098/1998, bem como enfatizando que a liminar fora indeferida. (Id. 332021875).

Ao final, sobreveio sentença de improcedência, mantendo-se o crédito tributário consubstanciado no TAD n. 1144864-5, nos termos já referidos. (Id. 332021890).

Irresignada, a autora interpôs apelação visando à reforma da sentença, reiterando, em síntese, cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para especificação de provas e, consequentemente, do julgamento antecipado da lide, no mérito volta a defender a tese de inexistência de inidoneidade dos documentos fiscais e a ocorrência, quando muito, de equívoco formal sanável, além de sustentar a regularidade da operação de remessa para demonstração e a desproporcionalidade da penalidade aplicada. (Id. 332021898).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando-se pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença. (Id. 332021904).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou pela ausência de interesse público relevante, a ensejar a atuação ministerial. (Id. 337743365).

Recurso tempestivo. (Id. 332021901). Devidamente preparado (Id. 332941850).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Prossigo ao voto

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígido o crédito tributário constituído por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1144864-5, lavrado em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória, com aplicação de multa no percentual de 30% sobre o valor da operação, nos termos do art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, a dois pontos: a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem prévia intimação da parte autora para especificação de provas e, a legalidade da autuação fiscal e da multa aplicada no percentual de 30%, sob a alegação de excesso e caráter confiscatório.

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, não assiste razão à apelante.

Verifica-se dos autos que a matéria controvertida foi devidamente delimitada desde a petição inicial e da contestação, restringindo-se à análise da regularidade formal dos documentos fiscais que acompanharam a operação de transporte de mercadorias, bem como à subsunção dos fatos à norma tributária estadual que disciplina as obrigações acessórias e respectivas penalidades. Trata-se, portanto, de controvérsia eminentemente de direito, fundada em prova pré-constituída, consubstanciada nos documentos fiscais, termos de apreensão, processo administrativo tributário e legislação aplicável.

O magistrado de origem, ao determinar a intimação da parte ré para manifestação quanto à produção de provas e, posteriormente, julgar antecipadamente a lide, atuou em consonância com o disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender suficientemente instruído o feito. A ausência de intimação específica da autora para especificação de provas, por si só, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a parte não demonstra, de forma concreta, quais provas pretendia produzir e de que modo estas seriam capazes de alterar o desfecho da demanda.

Tal alegação, inclusive, foi objeto de embargos de declaração, os quais foram devidamente apreciados e rejeitados pelo Juízo a quo, com fundamentação clara e suficiente, no sentido de que a prova pretendida seria inútil ou meramente protelatória, inexistindo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. A renovação da insurgência em sede de apelação, sem o acréscimo de elementos novos, não autoriza a nulidade do julgado.

Nesse sentido, tem sido a jurisprudência deste Tribuna:

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a produção de prova testemunha
” (1000314-2021.8.11.0005, Relatora, Desa. Marilsen Andrade Addario, Julgado em 10/12/2025).

No mesmo sentido:

“O artigo 355, I, do CPC/15 autoriza o magistrado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou não houver necessidade de produzir prova, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sendo de sua incumbência o controle da matéria probatória, que se dirige à formação de seu convencimento”.
(Apelação Cível 133481/ 2017, Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento proferido em 11/03/2019).

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à validade do lançamento formalizado pelo Fisco estadual, notadamente quanto ao enquadramento da operação como irregular, diante da compreensão administrativa de que o documento fiscal que acobertava o transporte não se coadunava com a realidade verificada pela fiscalização, em razão de divergência de itinerário, o que culminou na lavratura do TAD e na exigência dos consectários legais.

Como se sabe, o lançamento tributário e os atos fiscalizatórios gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte, em ação anulatória, demonstrar, de forma robusta, o vício concreto apto a desconstituir o crédito. No caso, embora a apelante sustente tratar-se de remessa para demonstração e alegue que eventual inconsistência seria mero equívoco formal sanável, o quadro delineado nos autos revela que a autuação não se fundou em formalidade inócua, mas em circunstância reputada essencial à própria confiabilidade do documento fiscal que acompanha a circulação da mercadoria, qual seja, a compatibilidade entre o trajeto informado e aquele efetivamente realizado, o que se relaciona diretamente com a rastreabilidade, com a fiscalização do trânsito de mercadorias e com a prevenção de desvios da operação declarada.

Nessa perspectiva, não se mostra suficiente a alegação genérica de
“remessa para demonstração”
para, por si só, afastar a conclusão fiscal quanto à irregularidade constatada, sobretudo quando inexistente prova convincente de que o itinerário divergente decorreu de fato inevitável, justificável e previamente comunicável, ou de que, a despeito da discrepância, a operação permaneceu íntegra, nos estritos moldes declarados no documento fiscal, sem qualquer repercussão na materialidade ou na regularidade do trânsito da mercadoria. Do mesmo modo, a invocação de sanabilidade não prevalece quando o próprio fato autuado indica descompasso entre a operação declarada e a operação efetivamente executada, cenário em que a correção documental a posteriori não elide a infração já consumada, nem descaracteriza a constatação fiscal contemporânea ao transporte.

Registre-se, ademais, que o pedido administrativo formulado pela contribuinte foi indeferido, com motivação no sentido de manutenção do enquadramento fiscal, e a sentença recorrida, apreciando as teses deduzidas, concluiu pela inexistência de ilegalidade apta a infirmar o lançamento, preservando a exigibilidade do crédito, solução que se harmoniza com os limites do controle jurisdicional em matéria tributária, o qual não se confunde com reavaliação discricionária da atividade fiscalizatória, mas com o exame de legalidade e de eventual vício objetivo do ato.

No que concerne à alegação de desproporcionalidade, igualmente não se extrai dos autos demonstração de manifesta exorbitância ou de caráter confiscatório, sobretudo porque a exigência decorre de aplicação da disciplina legal pertinente às hipóteses em que a fiscalização reputa irregular o documento fiscal que acompanha a circulação da mercadoria, contexto em que a revisão judicial do quantum, por critérios meramente subjetivos, não se mostra adequada sem prova concreta de excesso flagrante.

A multa aplicada encontra expressa previsão legal no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, sendo fixada no percentual de 30% do valor da operação, em razão do transporte de mercadoria desacompanhada da documentação fiscal exigida.

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 150, IV, da Constituição Federal, firmou entendimento no sentido de que somente multas punitivas superiores a 100% do valor do tributo podem, em tese, assumir caráter confiscatório, devendo a análise observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade (AI 727.872-AgR; ARE 1.329.388).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual, em reiterados julgados, tem afirmado que a multa de 30% prevista na legislação mato-grossense não se revela confiscatória, sobretudo quando aplicada em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, possuindo finalidade pedagógica e repressiva, e não expropriatória. Verbis:

“É confiscatória a multa tributária punitiva que ultrapassa 100% do valor do tributo devido, impondo-se sua limitação a esse patamar, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco.”
(N.U. 1027932-97.2024.8.11.0041, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgamento proferido em 25/11/2025).

“A multa punitiva de 30% prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei 7.098/1998 não se revela confiscatória em abstrato; o STF admite, como parâmetro objetivo, que multas punitivas superiores a 100% do tributo devido podem ser reputadas confiscatórias (AI 727.872-AgR; ARE 1.329.388), e o Tema 487 (RE 640.452) não afasta, por si, a exigibilidade de multas por obrigação acessória em patamares como o ora aplicado; precedentes desta Corte mantêm a penalidade por proporcionalidade e finalidade pedagógica (N.U 1033292-39.2024.8.11.0000; N.U 1000387-94.2024.8.11.0027)”.
(1001876-97.2024.8.11.0050, Rel.

Des. Jones Gattass Dias, Julgado em 24/10/2025)”.

Os precedentes ora trazidos aos autos corroboram essa compreensão, assentando que a penalidade prevista no art. 47-E da Lei n. 7.098/1998 se mantém dentro dos limites constitucionais, inexistindo afronta ao art. 150, IV, da CF.

Assim, correta a manutenção da multa no patamar legalmente estabelecido.

Diante disso, ausente demonstração de nulidade do lançamento ou de violação ao devido processo legal, impõe-se manter a sentença de improcedência.

Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em favor do Estado, em dois pontos percentuais (2%), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, resultando em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes fixados na sentença.

Para fins de prequestionamento explícito, consigno que a matéria foi analisada à luz dos seguintes dispositivos legais e constitucionais, expressamente suscitados pelas partes e enfrentados na sentença e neste voto: Art. Constituição Federal, art. 150, IV; Código Tributário Nacional, arts. 113, §§ 2º e 3º, 115, 151 e 174; arts. 373, I, 485, VI, e 85, §§ 2º e 11
;
Lei Estadual n. 7.098/1998, especialmente art. 47-E, III, “a”; Decreto Estadual n. 2.212/2014 (RICMS/MT), dispositivos pertinentes às obrigações acessórias.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por STA Máquinas Ltda, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026